Tribunal: STF
Processo: ARE 1522255
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Anderson Carlos Gomes dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, em conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98 §3º do Novo Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça já deferida, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.”  



    Na minuta sustenta-se violação do arts. 5º, caput, e 40, §4º, II e § 12, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, aplicação do tema 942/STF ao militar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República e do tema 942/STF aos policiais militares, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 03/08/2015)  



    Ademais, o Tema 942 do STF trata da aposentadoria especial de servidores públicos, não alcançando os militares. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1476711 ED-AgR, Rel. Min.  Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09/04/2024) 



    De outra parte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.537/2021) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente